Tribunal: TJDFT
Processo: 0738677-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0738677-18.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA GOMES DA SILVA AGRAVADO: ABIMAEL PEREIRA NASCIMENTO, GRACELIA PEREIRA DO NASCIMENTO, GRACIETH PEREIRA DO NASCIMENTO, MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO FERREIRA, ROZELITA PEREIRA NASCIMENTO, RUBERVAL PEREIRA DO NASCIMENTO RÉU ESPÓLIO DE: CICERO DARGIVAL PEREIRA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, interposto por Francisca Gomes da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama (ID 247812141 do processo n. 0704380-70.2025.8.07.0004) que, nos autos do inventário do espólio de Cícero Dargival Pereira do Nascimento, iniciado pela recorrente, determinou o ajuizamento de ação própria para reconhecimento de união estável e nomeou como inventariante um dos irmãos do de cujus. Nas razões recursais (ID 76114252), a agravante declara sua hipossuficiência financeira e pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Apresenta síntese dos fatos e dos principais atos processuais. Declara ter vivido em união estável com o de cujus Cícero Dargival Pereira do Nascimento por 37 (trinta e sete anos). Destaca a existência de escrituras públicas declaratórias de união estável. Afirma que, diante da inexistência de ascendentes e de descendentes, deu início ao inventário. Sustenta que as escrituras públicas são suficientes para demonstrar a existência de união estável. Argumenta que a exigência de ação própria para reconhecimento da união estável afronta os princípios da celeridade, da economia processual e da instrumentalidade das formas, previstos nos arts. 4o e 6o do Código de Processo Civil. Tece considerações sobre a força probatória da escritura pública declaratória de união estável, oportunidade em que cita o art. 215 do Código Civil. Aduz, com fundamento no art. 373 do CPC, que seu ônus é de demonstrar a existência de união estável e que caberia aos irmãos do de cujus demonstrar a inexistência de união estável. Pondera ser desnecessário o ajuizamento de ação autônoma para o reconhecimento da união estável. Para fundamentar sua pretensão, cita ementas de julgados deste e. TJDFT. Com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para que a r. decisão recorrida seja reformada “(...) reconhecendo-se a possibilidade de apreciação incidental da união estável nos autos do inventário, afastando-se a necessidade de ação autônoma”. Sem preparo, em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. Analisa-se, preliminarmente, o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça deduzido pela agravante com a finalidade de verificar se a recorrente deve efetuar o recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC[1]. Sobreleva destacar, inicialmente, que o acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB)[2], de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (CRFB, art. 5o, LXXIV[3]). O art. 98, caput, do Código de Processo Civil dispõe sobre a gratuidade da justiça nos seguintes termos: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Nesse contexto, os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC[4] se alinham ao quadro jurídico mencionado ao estabelecerem que a mera declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular. Contudo, a teor do disposto no art. 99, § 2o, do CPC[5], conclui-se que a presunção de veracidade da declaração de pobreza não é absoluta, mas relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”. Este último dispositivo deixa claro que a presunção de hipossuficiência econômica deve ser avaliada caso a caso, de forma a coibir a formulação de pedidos descabidos do benefício da gratuidade por pessoas que nitidamente não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes, sim, destinatários do benefício em comento. Nessa linha é a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, órgão judiciário com atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, que, no julgamento do REsp. n. 323.279/SP, asseverou que "ao magistrado é licito examinar as condições concretas para deferir o pedido de assistência judiciária, que só deve beneficiar aos que efetivamente não tenham condições para custear as despesas processuais". Com efeito, diante da presença de fundadas razões, consubstanciadas em elementos de prova que maculem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte, deve ser negada a gratuidade de justiça, criada para os que realmente necessitam da assistência do Estado, sem a qual sacrificariam seu sustento e/ou de sua família. Como cediço, a gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada, e a avaliação deve ser feita caso a caso, de modo a coibir a formulação de pedidos descabidos por pessoas que não se enquadram nas hipóteses legais. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto, mostrando-se plausível a adoção, inclusive, dos critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes na Resolução n. 271/2023, que disciplina a forma de comprovação da necessidade para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Assim, tomando-se como norte a Resolução n. 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, considera-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa que, dentre outros critérios, possua renda bruta familiar não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. No particular, o “Comprovante de Rendimentos Pagos e de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Ano-Calendário 2024” (ID 76114255 do processo n. 0704380-70.2025.8.07.0004) demonstra que a agravante recebeu o valor total de R$16.852,00 (dezesseis mil oitocentos e cinquenta e dois reais) a título de “proventos de aposentadoria, reserva, reforma ou pensão pagos pela previdência”. Nesse contexto, presume-se verdadeira, nos termos do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC, a declaração de hipossuficiência prestada pela agravante. Dessa forma, os benefícios da gratuidade da justiça devem ser concedidos, na esfera recursal, à agravante, que fica dispensada de comprovar o recolhimento do preparo (art. 99, § 7o, do CPC). 3. O inciso I do art. 1.019 do CPC[6] autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complemento, o parágrafo único do art. 995 do CPC[7] preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Com base nesses requisitos cumulativos, passa-se a apreciar o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso formulado pelo agravante. Trata-se, na origem (processo n. 0704380-70.2025.8.07.0004), do inventário do espólio de Cícero Dargival Pereira do Nascimento, iniciado por Francisca Gomes da Silva. Analisada a petição inicial (ID 231415371 do processo n. 0704380-70.2025.8.07.0004), o r. Juízo de origem determinou a emenda à petição inicial (ID 232800242 do processo n. 0704380-70.2025.8.07.0004). Petição de emenda ao ID 233426182 do processo n. 0704380-70.2025.8.07.0004. Na sequência, os irmãos do de cujus apresentaram petição na qual alegam, em síntese, que Francisca Gomes da Silva não teria legitimidade ativa para iniciar o inventário (ID 235528990 do processo n. 0704380-70.2025.8.07.0004) Manifestação da autora ao ID 238020712 do processo n. 0704380-70.2025.8.07.0004. Nova decisão de emenda à petição inicial ao ID 243258638 do processo n. 0704380-70.2025.8.07.0004. Petição de emenda ao ID 243627370 do processo n. 0704380-70.2025.8.07.0004. O r. Juízo de origem determinou o ajuizamento de ação própria para reconhecimento de união estável e nomeou como inventariante um dos irmãos do de cujus (ID 247812141 do processo n. 0704380-70.2025.8.07.0004). Por pertinente, transcreve-se a íntegra da r. decisão: A escritura pública declaratória de união estável, bem como declaração que tenha a mesma finalidade, com firma reconhecida, não pode ser utilizada como condição de prova evidente da alegação da convivência marital, sendo necessária a análise de todo um conjunto probatório. Torna-se, portanto, essencial o ajuizamento da ação de reconhecimento e dissolução de união estável, com ampla dilação probatória, principalmente com a colheita de provas testemunhais hábeis a comprovar a convivência duradoura, pública e contínua uma vez que os herdeiros não estão de acordo com as alegações da suposta convivente. Desta forma, comprove no prazo de 15 dias, o ajuizamento da referida ação. À serventia para que cadastre os herdeiros no polo ativo: ABIMAEL PEREIRA NASCIMENTO, GRACELIA PEREIRA DO NASCIMENTO, GRACIETH PEREIRA DO NASCIMENTO, MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO FERREIRA, ROZELITA PEREIRA NASCIMENTO e RUBERVAL PEREIRA DO NASCIMENTO (ID 235534319 a 235534324). Oportunamente, declaro aberto o inventario dos bens deixados por CICERO DARGIVAL PEREIRA DO NASCIMENTO e nomeio inventariante ABIMAEL PEREIRA NASCIMENTO que deverá, no prazo de 5 dias, imprimir, assinar, escanear e juntar aos autos o Termo de Compromisso, devendo, no prazo de 20 dias (após compromissar-se) prestar as declarações legais (art. 620 do CPC), juntando a respectiva documentação. Determino pesquisa SISBAJUD, inclusive para localização de saldos a título de FGTS e PIS-PASEP. Vindo as informações, havendo saldo positivo, promova-se a transferência dos valores para a conta judicial, devendo o inventariante encerrar a conta bancária. Atribuo a presente decisão força de termo de compromisso de inventariante ao qual ABIMAEL PEREIRA NASCIMENTO - CPF 268.762.301-63 presta o presente compromisso por ter sido nomeado(a) inventariante nos autos acima citados, sendo-lhe deferido o compromisso de bem e fielmente, sem dolo, nem malícia, servir de inventariante do(s) bem(ns) que ficou (ficaram) pelo falecimento de CICERO DARGIVAL PEREIRA DO NASCIMENTO (CPF: 152.914.481-72). Saliente-se que o(a) inventariante tem poderes para SOLICITAÇÃO DIRETA, de informações de interesse do espólio perante instituições bancárias, cartórios, entes públicos e privados, sobretudo extratos e saldos bancários, declarações para o imposto de renda e certidões para verificação dos bens do espólio. RESSALVA: os poderes de representação do espólio NÃO abrangem a alienação de bens de qualquer espécie, transação, pagamento de dívidas extraordinárias ou realização de despesas para melhoramento dos bens do espólio, razão pela qual tais medidas necessitam de autorização judicial (art. 619 do CPC). Aceito por ele(a) o compromisso, assim prometeu cumpri-lo sob as penas da lei. Irresignada, a autora interpôs agravo de instrumento (ID 76114252), no qual expõe os fatos e os fundamentos jurídicos relatados. Conforme relatado, a agravante afirma ter vivido em união estável com o de cujus Cícero Dargival Pereira do Nascimento por 37 (trinta e sete anos), destaca a existência de escrituras públicas declaratórias de união estável e sustenta ser desnecessário o ajuizamento de ação autônoma para reconhecimento da união estável. Nos termos do art. 612 do CPC, “O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas”. Em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, dos quais o princípio do juízo universal é corolário, é possível o reconhecimento de união estável de maneira incidental em sede de inventário quando cabalmente demonstrado o relacionamento por prova documental inconteste e inexista dissenso relevante entre as partes quanto aos seus pressupostos caracterizadores. Na hipótese, contudo, os irmãos do de cujus impugnam a existência de união estável (ID 235528990 do processo n. 0704380-70.2025.8.07.0004). Ante a controvérsia a respeito da união estável, apesar da relevante argumentação apresentada pelo agravante, não se constata, neste juízo de cognição sumária próprio do momento recursal, a probabilidade de provimento do recurso. Da mesma forma, não se constata risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à agravante. Iniciada ação de reconhecimento de união estável, a questão configurará prejudicial externa (art. 313, V, “a”, do CPC), porquanto eventual reconhecimento da condição de companheira terá repercussão direta na definição da partilha. Diante da necessidade dos requisitos cumulativos de probabilidade do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da tutela de urgência. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 4. Com essas razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 11 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. [2] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; [3] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [4] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [5] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [6] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) [7] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.